Tribunal: TJPA
Processo: 0007123-29.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-11-26

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Comarca de Origem: Capanema-PA
Processo nº 0007123-29.2016.8.14.0000
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
Agravante:
Jorge Pereira Silva
Agravado: Banco Rodobens S/A
Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO POR ESTE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, tudo nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 33º sess
¿
o do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 24 de novembro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior

Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em

Agravo de Instrumento
interposto por JORGE PEREIRA SILVA (fls. 116/131), contra decisão proferida por este Relator, à época com Juiz Convocado, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível, vez que a decisão agravada ainda se encontrava pendente de decisão de embargos de declaração interposto perante o juízo a quo e não se enquadrava nas hipóteses de cabimento do rol disposto no art. 1.015, do CPC (fls. 113/114-v).

Registra-se que o Agravo de Instrumento acima referido foi interposto pelo ora Agravante contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema-PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo: 0085676-85.2015.8.14.0013), ajuizada por BANCO RODOBENS S/A, ora Agravado, em face do Agravante, que reconheceu a conexão entre a demanda originária acima identificada e os autos da Ação Revisional de Contrato (Processo: 0111682-32.2015.8.14.0013), pontuando que os feitos possuíam a mesma causa de pedir, pertinente ao contrato de abertura de crédito com garantia de alienação fiduciária (fls.88/89).

Nas razões recursais (fls. 116/131), alega, em síntese, a não ocorrência de sua constituição em mora, por meio de notificação extrajudicial ou por protesto.

Assim, requer a retratação da decisão agravada, no sentido de ser concedido o efeito suspensivo requerido, ou, então, que seja o Recurso seja apreciado pelo Colegiado, pleiteando o conhecimento e provimento do Agravo para revogar em definitivo a liminar de busca e apreensão, devendo ser reconhecida a ausência de constituição em mora do Agravante, com base na ausência de notificação extrajudicial, bem com em razão da suposta purgação da mora, requerendo, ainda, a extinção da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do Agravo Interno, devendo ser mantida a decisão agravada (fls. 136/144-v).

Os autos foram a mim redistribuídos, em razão de minha ascensão ao desembargo (fl. 151).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO do Recurso
.

Mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa para julgamento por este Órgão Colegiado, na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC.

Registra-se inicialmente, que o Recorrente, por meio da interposição do Agravo de Instrumento, almeja a reforma da decisão agravada que reconheceu a conexão das demandas originárias acima identificadas e, consequentemente, visa a revogação da liminar que determinou a busca e apreensão do veículo objeto da ação principal.

Compulsando os autos, constata-se que a única tese recursal pleiteada neste Agravo Interno é a de revogação da liminar de busca e apreensão proferida pelo Juízo
a quo
, ao argumento de que sua constituição em mora não teria ocorrido.

Todavia, constata-se que a irresignação não se sustenta.

Isso porque, os documentos que instruem os presentes autos, demonstram que o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo indicado na cópia da inicial da ação originária (fls. 30/34), bem como na cópia do contrato em que se baseia a demanda (fls. 40/44), teve como ponto de partida, a decisão do Juízo
a quo
,

exarada em 29 de setembro de 2015 (fl. 55), tendo sido certificado a apreensão do veículo em 13/10/2015 (fl. 59), quando foi cientificado o ora Agravante, por meio do mandado de fl. 58, em razão do que interpôs Embargos de Declaração em 19/10/2015 (fls. 63/71) e contestação em 28/10/2015 (fls. 77/84).

Todavia, após consulta no Sistema Libra, verifica-se que os aclaratórios acima referidos ainda não foram julgados, razão pela qual a questão ainda se encontra pendente de decisão pelo Juízo de primeiro grau. Neste aspecto, os embargos de declaração interrompeu o prazo para a interposição de outro recurso (art. 538, CPC/73, vigente à época e o art. 1026, do CPC/2015

Nessa medida, eventual manifestação deste E. Colegiado sobre a matéria ainda não apreciada pelo Juízo
a quo
, resultaria em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - LIMINAR - COMPROVAÇÃO DA MORA - PROTESTO POR EDITAL - POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar nas ações de busca e apreensão está condicionada à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor. 2. Frustrada a tentativa de notificação pessoal por carta registrada com aviso de recebimento, é possível a constituição do devedor em mora através do protesto do título, ao qual se confere publicidade pela publicação de edital ou pela intimação pessoal do devedor. 3.
Se alguns dos pedidos não foram originariamente apreciados pelo Juízo a quo, qualquer manifestação deste órgão ad quem neste sentido configurará supressão de instância
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.101358-4/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2018, publicação da súmula em 13/04/2018). (Grifei).
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO - MORA COMPROVADA - EMENDA À INICIAL - DESNECESSIDADE -
PEDIDO LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - SUPRESSAÕ DE INSTÂNCIA
- RECURSO A QUE SE DÁ PARCIALPROVIMENTO. Segundo o Decreto-Lei nº 911/69, que regulamenta a ação de busca e apreensão, a constituição do devedor em mora é necessária para o ajuizamento da referida ação, devendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.
É proibido à segunda instância pronunciar-se sobre matéria não analisada e não resolvida em primeira instância, salvo as exceções expressamente previstas em Lei, sob pena de supressão de instância
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.085849-4/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/0017, publicação da súmula em 10/03/2017).

Os julgados desta C. 1ª Turma de Direito Privado também são nessa direção:
Acórdão nº 204.352
, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, julgado em 21/05/2019, DJe 29/05/2019;
Acórdão nº, 201.513
, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, julgado em 11/03/2019, DJe 13/03/2019; e
Acórdão nº 182.697
, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, julgado em 06/11/2017, DJe 08/11/2017.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
interposto, tudo nos moldes e limites da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém-PA, 24 de novembro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator